Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PERIGO DE DANO. OCORRENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. INOCORRENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DEVISÃO MANTIDA.
1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, como disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300, do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, não obstante a verificação da existência de perigo de dano, representado pela possibilidade de o autor perder a posse do veículo e ter o seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, seus argumentos não atendem ao pressuposto da probabilidade do direito.
2.1. O agravante não demonstra ser plausível a alegação de abusividade das cláusulas contratuais, porquanto a antecipação almejada implica imperioso exame das cláusulas pactuadas, mormente no que tange a juros acima da taxa de mercado, e bem assim a existência de cobrança abusiva.
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 330, observando a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados.
3.1. Em se tratando de ação revisional de alienação fiduciária, para descaracterizar a mora, o demandante deve depositar o valor integral das parcelas mensais.
4. O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento vinculante sobre as condições para suspender liminarmente a inscrição e manutenção do autor em cadastro de inadimplentes, que também não foram preenchidos pela ora embargante.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.